Tribunal: STF
Processo: AI 841791
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO URBANÍSTICO. LANÇAMENTO FISCAL. CONTRAPARTIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. O Tribunal a quo decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    3. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 



    4. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    Apelação Civil. Tributário. Direito Urbanístico. Ação anulatória de Lançamento Fiscal. Contrapartida. Artigo 30, I, da Constituição Federal que outorga aos Municípios competência legislativa sobre uso e ocupação de solo urbano. Artigo 3º da Lei Municipal nº 1796/91. Ato administrativo que não possui natureza tributária, que objetiva a regularização de obras de construção realizadas em imóvel sem a devida licença. Natureza jurídica. Inexistência de compulsoriedade. Regularização que é facultada ao proprietário de imóvel que realiza obras irregulares, sob pena de aplicação de sansões urbanísticas, bem como para se evitar ato de demolição. Inexistência de contraprestação do efetivo Poder de Polícia. Compensação pecuniária. Sentença de Improcedência. Manutenção. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    6. Agravo regimental desprovido.